Tribunal: TJDFT
Processo: 0009573-91.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. VALORES DEVIDOS AO ESPÓLIO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA POR HERDEIROS. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ENUNCIADOS 43 E 54 DA SÚMULA DO STJ.
1. O ato das herdeiras de apropriar-se indevidamente de valores que deveriam beneficiar todo o espólio configura ato ilícito cuja responsabilização é a extracontratual.
2. De acordo com o Enunciado 43 da Súmula do STJ, “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Os juros de mora, por sua vez, fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos do Enunciado 54 da Súmula do STJ. 2.1. No entanto, a parte autora/apelante, apesar de pedir que o termo inicial para a incidência de correção monetária deva ser a data do efetivo prejuízo, pediu que os juros de mora incidam a partir da citação. Como se trata de direito disponível, a pretensão merece acolhimento nos termos em que pleiteada.
3. Recurso conhecido e provido.